Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-72.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600227-72.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600227-72.2020.6.16.0102
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600227-
72.2020.6.16.0102 (DRAP n.º 0600161-92.2020.6.16.0102), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura apresentado por Alécio Miranda Pereira para o cargo de vereador, declarando-o inapto
para concorrer às Eleições 2020 no município de Mandaguaçu pelo órgão partidário Democratas -
DEM, nos termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Alécio Miranda Pereira para o cargo de vereador do município de Mandaguaçu/PR,
pelo partido Democratas - DEM, sob o fundamento de que não restou comprovado a filiação da
requerente ao órgão partidário Democratas- DEM de Mandaguaçu, faltando uma das condições de
elegibilidade; Recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALECIO MIRANDA PEREIRA (RECORRENTE)
BEATRIZ AQUARONI FAVARIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15319
316
30/10/2020 16:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.699
RECURSO ELEITORAL 0600227-72.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ALECIO MIRANDA PEREIRA
- OAB/PR0090247
ADVOGADO: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE

CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA TSE Nº. 20.
PROVA DA FILIAÇÃO. DOCUMENTOS
APTOS A DEMONSTRAR A FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DUPLA
FILIAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
MAIS ANTIGA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatando o eleitor na lista oficial
de filiados em mais de um partido,
poderá no registro de candidatura,
comprovar a tempestiva filiação por
outros meios, desde que de natureza
documental e de produção não
unilateral, dotada de fé pública, na
forma da súmula 20, do TSE.
2. Havendo negação do filiado quanto
à filiação mais recente e não sendo ela
comprovada pela agremiação que
inseriu seu nome na lista ordinária,
válida para fins de registro de
candidatura a filiação mais antiga,
corroborada pela prova da manifestação volitiva do cidadão filiado.
Num. 15319316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

3. Recurso conhecido e provido para
deferir o registro.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura formulado pela
recorrente perante o juízo da 102ª ZONA ELEITORAL - MANDAGUAÇU.
O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência a condição de elegibilidade
consistente na filiação partidária contida no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal (id.
11582116). Entendeu que a reversão do cancelamento não poderia ser alegada em sede de
registro de candidatura, bem como que as provas trazidas pelos recorrente referente à filiação
partidária seriam unilaterais (id. 11581716).
Em face dessa decisão foi interposto este Recurso Eleitoral, no qual alegou-se
que: i) o recorrente sempre acreditou estar filiado ao Democratas - DEM, inclusive seu nome
consta na relação oficial de filiados emitida pela Justiça Eleitoral em 28/04/2020, com data de
filiação desde 23/03/2020; ii) o recorrente planejou toda a sua campanha eleitoral com base na
sua vontade em se filiar ao partido Democratas - DEM, tendo, até mesmo, escolhido o seu
numeral e confeccionado os “santinhos”; iii) que o PDT em momento algum obteve o
consentimento do recorrente para filiação partidária, o que demonstra a desídia e má-fé do
partido; iv) que o princípio da livre associação deve prevalecer no caso diante da vontade do
recorrente em permanecer filiado ao Democratas – DEM; v) os prazos fixados em lei para a
inclusão e retificação dos filiados se aplicam somente às agremiações partidárias, não havendo
na legislação ou até mesmo na Resolução do TSE a fixação de prazo para que o filiado
requeira a regularização diante da desídia e má fé dos dirigentes partidários. Requer, ao final, o
deferimento do registro da candidatura do recorrente.
No id. 119442766, o feito foi convertido em diligência, a fim de que o PARTIDO
apresentasse prova da filiação
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE MANDAGUAÇU
partidária de
perante a agremiação.
ALÉCIO MIRANDA PEREIRA
Em que pese devidamente intimado, o PARTIDO DEMOCRÁTICO
não apresentou resposta (id. 13265716).
TRABALHISTA – PDT
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 14487216).
Num. 15319316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, eis que a sentença foi prolatada em 11/10/2020,
II.i.
antes do final do prazo de três dias da conclusão e publicada no mural eletrônico no mesmo
dia, tendo o Recurso sido interposto em 13/10/2020, observando-se a norma do art. 58, § 3º da
Res.-TSE nº 23.609/2020. Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A controvérsia estabelecida no presente Recurso diz respeito às possíveis
II.ii.
formas de se comprovar a filiação partidária do pretenso candidato em sede de Requerimento
de Registro de Candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade está
disposta no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, cujo prazo exigido de seis meses antes do
pleito está consignado no art. 9º da Lei nº 9.504/1997. Além disso, o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído com a prova da filiação partidária, na forma determinada pelo
art. 11, § 1º, III da Lei das Eleições. Confira-se a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
V - a filiação partidária;
[...]

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral
na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação
deferida pelo partido no mesmo prazo.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem
as eleições.
Num. 15319316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III - prova de filiação partidária;
[...]
A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do art. 19 da Lei nº
9.096/1995, se perfaz, em regra, com o encaminhamento da listagem oficial de filiados por
parte do órgão de direção partidária à Justiça Eleitoral.
Na espécie, constata-se uma particularidade diante da inclusão do recorrente em
, o que fez incidir a regra de cancelamento da filiação
duas relações oficiais de partidos diversos
mais antiga, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 9.096/1995,
:
in verbis
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais.
No caso, consoante se infere da certidão de id. 11580116, o recorrente estava
filiado ao
desde 23/03/2020, mas consta uma filiação posterior ao
DEMOCRATAS - DEM
em 31/03/2020, o que fez incidir a regra do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
art. 22, parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, cancelando a filiação mais antiga, ao
DEM, e prevalecendo a mais recente, ao PDT, partido ao qual o recorrente informa que jamais
se filiou.
Assim, o objeto da controvérsia centra-se na possibilidade ou não de
reconhecimento da filiação do recorrente ao partido com a filiação mais antiga, cujo registro
restou cancelado em face de filiação posterior.
Sobre a prova de filiação partidária em sede de registro de candidatura, o TSE
editou a Súmula 20 que, depois de atualizada, recebeu a seguinte redação:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o artigo 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Assim, o entendimento jurisprudencial do TSE é de que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Na espécie, o recorrente apresentou os seguintes documentos: i) ficha de filiação
ao DEM, com data de 23/03/2020 (id. 11580716); ii) relação oficial de filiados, extraída do
sistema FILIA, no qual o recorrente consta como filiado ao DEM desde 23/03/2020 (id.
11580766 e 11580816); iii) requerimento de registro de candidatura (id. 11580866); iv)
Num. 15319316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

declaração de que não solicitou a filiação ao PDT, mas apenas ao DEM (id. 11580916); v)
santinho (id. 11580966).
Embora alguns documentos sejam unilaterais e destituídos de fé pública, o
recorrente apresentou a
do DEM, na qual consta sua filiação àquele
relação oficial de filiados
partido desde 23/03/2020.
Em acréscimo, o
que inseriu
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT,
seu nome na lista de filiados em 31/03/2020, não a comprovou, embora tenha sido instado a
fazê-lo.
Dessa maneira, não se pode prestigiar a filiação mais recente – sequer
comprovada pelo partido - em detrimento daquela que é confirmada tanto pelo cidadão quanto
pela agremiação partidária.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO. INCLUSÃO EM LISTA DE OUTRO PARTIDO COM DATA
MAIS RECENTE. NEGAÇÃO DO FILIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO, PELO
PARTIDO, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DO FILIADO. REVERSÃO
DE
CANCELAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA
FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. RES.-TSE 23.596/2019, ART. 25.
1. A filiação partidária materializa tanto o direito fundamental à liberdade de
associação (CF, art. 5°, XVII) quanto o direito político fundamental a ser eleito
representante do povo (jus honorum). Portanto, a interpretação acerca dos
dispositivos que a regulam deve ocorrer de forma a garantir a realização desses
direitos, observados, sem dúvida, os limites impostos pelo mesmo ordenamento.
2. Embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas pelos
partidos ao TSE pelo sistema FILIA, tal proceder leva em conta unicamente a
comunicação partidária, deixando-se de exigir, neste primeiro momento, a prova
da manifestação volitiva do cidadão filiado (p. ex.: ficha de filiação). Entretanto,
em caso de dúvida quanto à veracidade da informação, é dever da Justiça
Eleitoral conferir os dados, notadamente se o interesse na filiação é recíproco
entre agremiação e filiado, apurando as responsabilidades.
3. Havendo negação do filiado quanto à filiação mais recente e não sendo ela
comprovada pela agremiação que inseriu seu nome na lista ordinária, impõe-se
a reversão do cancelamento automático determinado pelo art. 22, parágrafo
único da Lei 9.096/1995, restabelecendo-se a filiação anterior.
4. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se, de ofício, a reversão do
cancelamento da filiação mais antiga do recorrente, na forma do art. 25 da
Res.-TSE 23.596/2019.
Num. 15319316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

(REI 0600011-13.2020.6.16.0070, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJe em
02/09/2020)
Assim, embora, à luz da norma dos Partidos Políticos, tenha prevalecido a filiação
mais recente do recorrente junto ao PDT, vislumbra-se que o conjunto probatório comprova
que o recorrente é efetivamente filiado ao DEM desde 23/03/2020, já que não houve resposta
. Portanto, deve ser cancelada a filiação mais recente, e via de
do PDT quanto à sua filiação
consequência, reconhecida a validade da filiação partidária do recorrente ao DEM, dentro do
prazo de seis meses anteriores ao pleito.
Assim, preenchida tal condição de elegibilidade, acompanhada das demais
exigidas por lei e, ainda, ausente qualquer notícia de causa de inelegibilidade, impõe-se o
deferimento do pedido de registro de candidatura.
Por fim, considerando que o recorrente afirma que jamais se filiou ao PARTIDO
e que não foram apresentadas quaisquer provas por
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
parte desta agremiação no que toca à indigitada filiação, torna-se mister a remessa de cópias
ao
para apuração de eventual crime.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso, para
deferir o registro da candidatura de
ao cargo de vereador do
ALECIO MIRANDA PEREIRA
Município de Mandaguaçu, determinando a remessa de cópia da presente decisão ao
para eventual apuração de crime por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-72.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ALECIO MIRANDA PEREIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN - PR0090247 - RECORRIDO: JUÍZO DA
102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR -

Num. 15319316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15319316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016034481500000014743442
Número do documento: 20103016034481500000014743442